Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705680-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na execução penal, o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução, nos termos do artigo 197, "caput", da Lei de Execuções Penais. Consoante o verbete Sumular no 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo, para este Recurso, é de 05 (cinco) dias. Assim, o recurso de agravo em execução protocolado por advogado particular após o referido prazo não deve ser conhecido, em razão de sua intempestividade. 2. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação ao artigo 370, §2o, do Código de Processo Penal, asseverando que, diante da ausência de intimação acerca da decisão agravada, não se sustenta a fundamentação do acórdão recorrido, no sentido da intempestividade do agravo. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano referente à questão de mérito do agravo – possibilidade de remição da pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Não indica, no aspecto, a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Contrarrazões de id 27137919 juntadas após a conclusão à esta Presidência, fora do prazo legal, conforme certidão de id 27117471. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 370, §2o, do Código de Processo Penal. Com efeito, o acórdão recorrido assentou pela intempestividade do agravo com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, não apreciando a matéria à luz do referido dispositivo legal, mas com esteio no artigo 798 do Código de Processo Penal. Assim, além da ausência do indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, registre-se que infirmar os fundamentos do acórdão recorrido demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao dissenso interpretativo, melhor sorte não colhe o especial. A uma, porque a questão de mérito sequer foi apreciada pela turma julgadora, diante do reconhecimento da intempestividade, e, conforme orientação do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1708632/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). E, a duas, porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012